Tribunal: TJDFT
Processo: 0737345-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737345-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA AGRAVADO: STHEFANE OLIVEIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por STHEFANE OLIVEIRA BARBOSA, que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante autorize o tratamento oncológico (quimioterapia com Pembrolizumabe 200mg), no prazo de cinco dias, a cada 21 dias, pelo total de 17 ciclos, conforme prescrição médica constante do documento ID 245511042. A decisão agravada fixou, ainda, multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada, por ora, à quantia de R$ 20.000,00 (ID 245561016). A agravante alega que a agravada é beneficiária de plano de saúde com vigência iniciada em 03/07/2025, tendo sido diagnosticada com neoplasia maligna de mama em 19/11/2024. Informa que, em 31/05/2025, foi realizada solicitação de migração de carências por meio do portal da ANS, sendo supostamente transferidas todas as carências contratuais do plano anterior, AMIL, para o novo plano da Unimed do Ceará. Sustenta que, na data da contratação, a agravada teve ciência do prazo de carência de 180 dias para cobertura de quimioterapia e dos exames solicitados (PET-CT e cintilografia óssea), conforme previsto em cláusula contratual. Argumenta que no momento da adesão ao plano a agravada declarou ser portadora de câncer de mama (CID C50), o que ensejou a aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT), nos termos do art. 11 da Lei no 9.656/1998. Cita a Resolução Normativa no 558/2022, que trata dos prazos de carência aplicáveis em casos de doenças ou lesões preexistentes. Ressalta que, ainda que se desconsidere o prazo de carência estipulado, o caso configura-se como de doença preexistente. Por fim, alega que a agravada não cumpriu os requisitos legais para a realização da portabilidade, não se enquadrando no disposto no art. 3o, inciso I, da RN no 438/2018. Por fim, pede pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer seja revogada a decisão agravada. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao analisar os autos de origem, verifica-se, conforme relatório médico de ID 245511042, que a agravada é portadora de neoplasia de mama triplo negativo (CID C50). Inicialmente, foi diagnosticada em 13/06/2024 com fibroadenoma celular, evoluindo para carcinoma invasivo de mama, grau 3, em 08/11/2024. Foi prescrita terapia com Pembrolizumabe 200 mg, a ser administrado no Dia 1 (D1) de cada ciclo, com intervalo de 21 dias, totalizando 17 ciclos, dos quais restam 11 a serem realizados. A paciente já foi submetida a quatro ciclos de Taxol + Carboplatina e apenas dois ciclos de AC (Adriamicina + Ciclofosfamida), interrompidos em razão de toxicidade limitante. O laudo médico (ID 245511042) aponta a necessidade urgente de continuidade do tratamento com Pembrolizumabe, diante do elevado risco de comprometimento de outros órgãos por metástase. Ressalta-se, ainda, tratar-se de neoplasia de mama triplo negativo, de comportamento agressivo e crescimento acelerado, com índice de proliferação celular (KI-67) de 90%. O plano de saúde indeferiu a cobertura do tratamento quimioterápico e dos exames complementares, sob a justificativa de que não foi cumprido o período de carência previsto contratualmente (ID 245511036, ID 245511039, ID 245511032). Conforme consta da Declaração de Permanência emitida pela Amil (ID 248602407), a agravada foi beneficiária do plano Amil 400 QC Nacional RPJCR, de natureza corporativa, com acomodação coletiva e segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, cuja vigência se deu entre 29/11/2024 e 28/05/2025. De início, assinala-se que a operadora de plano de saúde enquadra-se no conceito de fornecedora, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. No caso, a agravada celebrou contrato de prestação de serviços de saúde em 03/07/2025, tendo declarado ao tempo da celebração ser portadora de câncer de mama (CID-50), e apresentou protocolo de portabilidade de carências junto a ANS (ID 245511023). No que se refere ao direito à portabilidade de carências, a Resolução Normativa no 438/2018, da ANS, estabelece em seu art. 3o os requisitos gerais que devem ser simultaneamente atendidos para o exercício regular da portabilidade: Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo; II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem; III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência: a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem; Por outro lado, o art. 8o, inciso IV, da Resolução Normativa no 438/2018, estabelece que os requisitos relativos ao vínculo ativo e ao prazo de permanência no plano de origem não se aplicam nas hipóteses de rescisão do contrato coletivo pela operadora ou pela pessoa jurídica contratante: Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: (...) IV - Pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante.” Conforme a Carta de Permanência emitida pela AMIL, operadora do plano de saúde anteriormente contratado pela agravada, o contrato esteve vigente entre 29/11/2024 e 28/05/2025. No protocolo de portabilidade e migração de carências (ID 245511023), a agravada indicou como motivo da portabilidade a demissão. Contudo, não há nos autos nenhum documento que comprove a referida demissão, o que inviabiliza a aplicação do disposto no art. 3o, inciso I, da RN no 438/2018. Tal ausência documental impede, ainda, a aferição quanto ao enquadramento da situação no art. 8o, caput, da mesma Resolução, que excepciona determinados requisitos em caso de rescisão contratual por iniciativa da operadora ou da pessoa jurídica contratante. Além disso, observa-se que o pedido de portabilidade foi protocolado em 31/05/2025, ou seja, após a exclusão do plano de origem (ID 245511023) e o encerramento da vigência contratual, ocorrido em 28/05/2025. Tal circunstância configura descumprimento do requisito de vínculo ativo no momento da solicitação, conforme previsto no inciso I do art. 3o da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS. Ressalte-se, ainda, que o plano de saúde em questão possui natureza coletiva empresarial, sendo o titular o companheiro da beneficiária, enquanto a empresa contratante tem como proprietária a genitora da agravada. Tal configuração revela indícios de ausência de vínculo profissional legítimo entre os beneficiários e a pessoa jurídica contratante, podendo ser caracterizada como um “falso coletivo”, prática que visa apenas viabilizar a adesão ao plano, sem atender aos pressupostos exigidos para essa modalidade contratual. Nesse contexto, observa-se que não há comprovação documental da alegada demissão que teria ensejado a extinção do vínculo com o plano anterior, circunstância que impede o enquadramento da hipótese no art. 8o, inciso IV, da RN no 438/2018, o qual excepciona os requisitos de vínculo ativo e prazo de permanência em casos de rescisão contratual por iniciativa da operadora ou da pessoa jurídica contratante. Assim, considerando que a contratação do plano pela agravada ocorreu em 03/07/2025, ou seja, após o diagnóstico de neoplasia maligna de mama, registrado em 19/11/2024, e que no momento da adesão a própria beneficiária declarou ser portadora da doença (CID C50), incide, no caso, a aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT), nos termos do art. 11 da Lei no 9.656/1998, bem como da Resolução Normativa no 558/2022, que regulamenta os prazos de carência e as limitações de cobertura para doenças ou lesões preexistentes devidamente declaradas. A despeito da alegação de migração de carências por meio do portal da ANS, não há nos autos comprovação de que a agravada tenha cumprido os requisitos legais para a portabilidade, especialmente os previstos no art. 3o da RN no 438/2018, como o vínculo ativo com o plano anterior e o prazo mínimo de permanência. Não obstante todas as nuances fáticas e jurídicas envolvidas, o laudo médico constante dos autos (ID 245511042) atesta que a agravada é portadora de neoplasia de mama triplo negativo, de comportamento agressivo e crescimento acelerado, com índice de proliferação celular (KI-67) de 90%. O documento técnico indica risco elevado de comprometimento de outros órgãos por metástase, sendo, portanto, imprescindível a continuidade imediata do tratamento com Pembrolizumabe, conforme prescrição médica devidamente fundamentada. A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que, havendo expressa indicação médica e risco concreto à saúde ou à vida do paciente, deve-se preservar a eficácia da tutela de urgência, ainda que existam controvérsias contratuais ou regulatórias pendentes de julgamento. Entretanto, cumpre destacar que a cobertura obrigatória prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 não incide nas hipóteses em que a situação de emergência decorre de doença preexistente já declarada no momento da contratação. Nesses casos, não se trata de evento súbito ou imprevisível superveniente à celebração do contrato, mas sim da continuidade de tratamento de enfermidade previamente conhecida, cuja cobertura pode ser legitimamente restringida pela operadora mediante a aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT), nos termos do art. 11 da mesma lei. O referido dispositivo legal visa assegurar atendimento imediato em situações emergenciais que surjam após a contratação, não podendo ser invocado para afastar limitações contratuais válidas relacionadas a doenças já diagnosticadas e declaradas pelo beneficiário. O referido dispositivo legal tem por finalidade resguardar o consumidor em situações de urgência ou emergência decorrentes de eventos súbitos e imprevisíveis, surgidos após a celebração do contrato. Por essa razão, não pode ser invocado para justificar a cobertura de procedimentos de alta complexidade relacionados a doenças já diagnosticadas e declaradas, cuja limitação contratual encontra respaldo no art. 11 da mesma lei. Diante do exposto, considerando a gravidade do quadro clínico apresentado pela agravada e o risco concreto de comprometimento à sua saúde, especialmente diante da urgência médica devidamente atestada nos autos, bem como a informação prestada pela agravante de que o tratamento vem sendo fornecido na esfera administrativa, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, preservando, por ora, os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo colegiado. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator